Tribunal: STJ
Processo: 0121724-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994514 - MG (2025/0121724-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEIROZ ARRUDA - CE028114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A EXECUÇÃO
IMEDIATA
DA
PENA
IMPOSTA
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE DETERMINAR
A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA INDEPENDENTEMENTE DO
APLICADO. CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA PELOS
QUANTUM
DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da
pena no Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal.
2. A execução provisória da pena no Tribunal do Júri é autorizada pela
soberania dos veredictos, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068,
independentemente do total da pena aplicada, não configurando
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: ac55b56b-5eb8-4940-ab4c-1ed5d179fc58

AgRg no HABEAS CORPUS No 994514 - MG (2025/0121724-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEIROZ ARRUDA - CE028114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A EXECUÇÃO
IMEDIATA
DA
PENA
IMPOSTA
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE DETERMINAR
A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA INDEPENDENTEMENTE DO
APLICADO. CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA PELOS
QUANTUM
DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da
pena no Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal.
2. A execução provisória da pena no Tribunal do Júri é autorizada pela
soberania dos veredictos, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068,
independentemente do total da pena aplicada, não configurando
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Carlos Alexandre Barbosa Silva
contra a decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
(fls. 33
habeas corpus
/35).
Neste recurso, a defesa repisa as alegações apresentadas na inicial do
destacando que a prisão foi decretada de ofício.
habeas corpus,
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a fim de que a
decisão seja reconsiderada, dando seguimento ao
e concedendo a
habeas corpus
liminar.
Documento eletrônico VDA46919837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2025 07:26:24
Código de Controle do Documento: a9dfa9af-5029-435e-9978-bccd7c4fa8c4

Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois, conforme
destaquei, na decisão ora impugnada, em sessão realizada em
, sobreveio o
12/9/2024
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC,
da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em que se firmou o Tema
1.068 da repercussão geral com a seguinte tese: a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de
(fl. 34).
jurados, independentemente do total da pena aplicada
Assim, ressalvado meu entendimento pessoal a respeito da questão, tenho
que não cabe a este Superior Tribunal decidir de maneira diversa, sob pena de ofensa
à segurança jurídica.
Ademais, no tocante à alegação de que a prisão teria sido decretada de
ofício, tem-se que, no caso concreto, não se trata de prisão cautelar, mas de execução
provisória da pena.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA46919837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2025 07:26:24
Código de Controle do Documento: a9dfa9af-5029-435e-9978-bccd7c4fa8c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 994.514 / MG
Número Registro: 2025/0121724-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046733220228130647 10000233013812006 10000233013812009 46733220228130647
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO QUEIROZ ARRUDA
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEIROZ ARRUDA - CE028114
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SILVA
CORRÉU
: JOSE RAFAEL SILVA MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SILVA
ADVOGADO : CRISTIANO QUEIROZ ARRUDA - CE028114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA47616443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 03bc3119-402c-4618-8571-b82239ca7a83

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 03bc3119-402c-4618-8571-b82239ca7a83